Tribunal: TJMT
Processo: 1053713-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053713-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), LUCIA MARIA BERENSTEIN - CPF: 447.841.984-15 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA BERENSTEIN - CPF: 447.841.984-15 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 070.549.984-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO VERBAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE TAXA SELIC COM JUROS DE MORA. OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que manteve sentença de procedência em Ação de Cobrança, condenando a ré ao pagamento de mútuo verbal com incidência cumulativa de taxa SELIC e juros de mora de 1% ao mês, além de majorar honorários advocatícios para 12%. A embargante aponta omissões e contradições quanto à cumulação indevida de encargos e à majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação da taxa SELIC com juros de mora mensais em condenações civis, à luz da sua natureza jurídica; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso de apelação é apenas parcialmente conhecido e reformado em embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa SELIC possui natureza jurídica híbrida, pois compreende, simultaneamente, correção monetária e juros moratórios, o que impede sua cumulação com outros encargos de mesma natureza, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.

4.

A reforma do acórdão para afastar a cumulação de encargos altera o resultado da apelação anteriormente desprovida, razão pela qual a majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica, devendo prevalecer os honorários fixados na sentença.

5.

Não se verifica inovação recursal no tocante ao prazo do mútuo, pois a matéria não foi oportunamente suscitada na contestação, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa SELIC, por sua natureza híbrida, não pode ser cumulada com juros de mora ou outros índices de correção monetária em condenações civis, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CC, art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368; STJ, AgRg no AREsp 1.189.600/SP; TJMT, N.U 1012283-03.2024.8.11.0006, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante.

O aresto embargado manteve a sentença de procedência da Ação de Cobrança, confirmando a condenação da ré ao pagamento de mútuo verbal, acrescido de correção monetária pela taxa SELIC e juros de mora de 1% ao mês, bem como majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Argumenta, em síntese, que o decisum não enfrentou adequadamente a tese da impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros moratórios, o que configuraria
bis in idem
, dada a natureza híbrida da referida taxa.

Aponta, ainda, contradição na majoração dos honorários recursais, uma vez que o recurso não foi integralmente conhecido. Reitera argumentos sobre o prazo para pagamento espontâneo e a inovação recursal. Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, afastando a cumulação de encargos e a majoração da verba honorária.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do acórdão e alegando que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa. Requereu a rejeição dos aclaratórios e a condenação da recorrente por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, ao validar a cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês, partiu da premissa de que os encargos possuiriam naturezas distintas. Todavia, impõe-se reconhecer que houve omissão quanto à análise da natureza jurídica complexa da taxa SELIC à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que demanda a integração do julgado.

Isso porque ela engloba, em sua composição, tanto a atualização do valor da moeda quanto os juros remuneratórios e moratórios consequentemente, a incidência cumulativa da taxa SELIC com juros de mora autônomos (sejam eles de 1% ao mês ou qualquer outro percentual) configura, inequivocamente,
bis in idem
, penalizando duplamente o devedor pelo mesmo fato gerador: a mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.368, a Corte Superior reafirmou a natureza híbrida da taxa, estabelecendo diretrizes que vedam a duplicidade de encargos moratórios. A aplicação da SELIC como índice único de atualização justifica-se precisamente por sua abrangência, promovendo a segurança jurídica e evitando o enriquecimento sem causa do credor.

Nesse sentido, o entendimento exarado no AgRg no AREsp 1.189.600/SP, no qual o STJ assentou que a taxa SELIC engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com nenhum outro índice.

Dessa forma, acolho os embargos neste ponto para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão e determinar que a atualização do débito se dê exclusivamente pela incidência da taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora de 1% ao mês ou qualquer outro índice de correção monetária.

Por consequência,
e
ssa alteração repercute diretamente na fixação dos honorários advocatícios recursais. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao instituir a majoração da verba honorária em grau de recurso, tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir:
Consolidado entendimento do TJMT, "os encargos contratuais devem incidir apenas até a data da propositura da ação, momento em que se consolida o valor da dívida" (TJMT N.U 1010783-35.2017.8.11.0041).

Incide exclusivamente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, evitando o bis in idem e promovendo segurança jurídica. "O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (Tema 1.368/STJ; AgRg no AREsp 1.189.600/SP).
IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada ex officio para limitar a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, determinando que, a partir da distribuição da demanda, o débito seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).
Tese: "Nas ações monitórias, os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação; a partir daí, o débito deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024."
(...)
(N.U 1012283-03.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Considerando que, com o presente julgamento, a Apelação Cível da embargante logrou êxito parcial, especificamente para decotar o excesso de execução decorrente da cumulação indevida de juros e correção, não se verifica o requisito do desprovimento total necessário para a incidência da majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC.

Portanto, impõe-se sanar a contradição decorrente do novo resultado do julgamento, afastando-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% anteriormente fixada. Devem prevalecer os honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais lá estabelecida, dada a sucumbência mínima da parte autora em relação ao pedido principal (reconhecimento da dívida).

Quanto às alegações de inovação recursal referente ao prazo do mútuo (art. 592, II, CC), a matéria foi devidamente enfrentada, restando claro que tal tese não foi suscitada no momento oportuno (contestação), operando-se a preclusão. Os embargos, neste ponto, denotam mero inconformismo, não sendo a via adequada para a rediscussão.

Por fim, o acolhimento parcial do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes para corrigir erro de direito material relevante (cumulação indevida de encargos), demonstra que a embargante não agiu com má-fé ou intuito procrastinatório, mas sim no exercício regular de seu direito de defesa para ajustar a condenação aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Posto isso,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar que a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros de mora ou outros índices de correção monetária.

Por consequência, em decorrência do provimento parcial do recurso, afasto a majoração dos honorários advocatícios recursais anteriormente fixada, mantendo-se o percentual estabelecido na sentença de primeiro grau, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão que não foram objeto desta integração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026